Tribunal: TJMMG
Processo: 2000136-24.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000136-24.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 02/09/2025 Publicação: 09/09/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR. APELAÇÃO CÍVEL. EX-MILITARES. DEMISSÃO EM 2002. AÇÃO AJUIZADA EM 2020. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 5 ANOS. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DO DEBATE SOBRE A LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-militares estaduais contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração aos quadros da PMMG. 2. Os autores foram demitidos em 2002, por decisão administrativa definitiva em sede de PAD. A ação foi ajuizada apenas em 30/11/2020, ou seja, 18 anos após o ato administrativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão central é verificar se, diante do lapso temporal transcorrido, está configurada a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, afastando qualquer análise sobre supostos vícios do processo administrativo disciplinar. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 1º do Decreto n. 20.910/32 estabelece o prazo de cinco anos para o ajuizamento de ações contra a Fazenda Pública. 5. Trata-se de entendimento pacificado no TJMMG (Súmula n. 5: “A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos”), bem como em reiterados precedentes deste Tribunal. 6. A jurisprudência é firme no sentido de que, ainda que existam alegações de nulidade do PAD, a prescrição quinquenal impede a análise do mérito, operando-se a extinção do próprio fundo de direito. 7. No presente caso, a demissão ocorreu em 2002 e a ação somente foi ajuizada em 2020, restando amplamente configurada a prescrição, que poderia inclusive ser reconhecida de ofício. 8. Assim, eventual irregularidade do ato administrativo não pode mais ser apreciada judicialmente, pois a pretensão encontra-se fulminada pela prescrição. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Reconhecida, de ofício, a prescrição do fundo de direito dos autores, com fulcro no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. Teses de julgamento: 1. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento de ações contra a Administração Militar (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). 2. Decorrido o prazo, opera-se a prescrição do fundo de direito, impedindo a discussão judicial acerca da legalidade do ato administrativo disciplinar. 3. A prescrição pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública. _____________ Dispositivos relevantes: Decreto n. 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II. Jurisprudência citada: STF, Súmula 18; TJMMG, Súmula 5; TJMMG, Apelação Cível nº 0009845-86.2010.9.13.0001, j. 08.09.2011; TJMMG, Apelação Cível nº 2000195-81.2024.9.13.0003, j. 2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, e, de ofício, reconhecer a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão dos autores, ora apelantes. Fez sustentação oral o advogado Raphael Recenvindo Silva Bento. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Agnaldo Alves de Oliveira, em conjunto com outros 13 ex-militares, visando à nulidade da punição de demissão, com reintegração, aplicada a eles nos autos de processo administrativo disciplinar e efetivada no ano de 2002. Do relato dos fatos e da pretensão, bem elaborados na sentença, cumpre transcrever o seguinte: [...] Cuida-se de ação ordinária ajuizada pelos ex-militares Alexandre Silva Oliveira, Agnaldo Alves de Oliveira, José Carlos Prudencio da Silva, Haroldo Flávio Guimarães, Elton Mendes de Faria, Gleiton Luis Spinola, Elton Soares Fonseca, Gelson Benedito dos Santos, Jadilson Alves Pereira, José Geraldo de Souza Aguiar, Raimundo Nonato Lima, Sidney Veloso de Freitas, Hélio Ruas de Oliveira e Wesley Oliveira Gomes, pleiteando, em antecipação de tutela, a declaração de nulidade e prescrição do ato de sanção disciplinar que cominou na exoneração de todos os autores do cargo de policial militar, reintegrando-os à corporação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Os autores foram excluídos dos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais através de Ato Administrativo n. 030 de 23/04/2002 publicado no Boletim Geral da PMMG. Na exordial, os autores alegam que os fatos constantes nos presentes autos versam sobre os mesmos apurados nos autos de n. 0007878-12.2023.8.13.0687, do qual não teve seus recursos julgados, mesmo após 18 anos do recurso interposto para a revisão da exoneração dos autores pelo Comandante-Geral da PMMG (protocolo 01490000021201699). Aduzem que desde a exclusão dos autores, estes tentaram alguma resposta de seus expedientes, por diversos meios legais, como por meio dos requerimentos administrativos SIPRO n. 0006739-1120/2002-8 e SIPRO n. 0027313-1170/2003-7, junto a Secretaria de Planejamento e Gestão, restando infrutíferas todas as tentativas. Já acerca do requerimento SIPRO n. 0027313-1170/2003-7, os autores foram noticiados, somente no dia 16 de outubro de 2010, que o referido requerimento ainda estava sendo analisado. Somente no dia 21 de julho de 2016, um dos autores teve acesso ao recurso administrativo SIPRO n. 0006739-1120/2002-8, enviado pela Secretaria de Estado de Governo, argumentando ter essa omissão, de 2002 a 2016, caracterizado ato abusivo da Administração Pública. Sendo assim, os autores alegam que essa mora da Administração Pública representa uma grave ofensa aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo, argumentando pela ilicitude e pelo abuso de poder da Administração, no tocante à análise por parte do requerimento administrativo interposto no dia 02 de Abril de 2003, suscitando pela correção judicial e pela reparação decorrente de sua inércia, por meio do reconhecimento da ilegalidade da exclusão disciplinar dos autores e consequente nulidade, além da prescrição do ato administrativo. No Evento 29, os autores Alexandre Silva Oliveira, Wesley Oliveira Gomes, José Geraldo de Souza Aguiar, Gelson Benedito dos Santos e Raimundo Nonato Lima requereram a desistência da presente ação, tendo o Estado de Minas Gerais manifestado pela não oposição do pedido, conforme se verifica no Evento 43. Dessa forma, a presente demanda extinta parcialmente, sem resolução do mérito, em relação aos autores mencionados acima, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, consoante sentença de Evento 45. No Evento 54, foi determinado o prosseguimento do feito quanto aos autores Sidney Veloso de Freitas, Jose Carlos Prudencio da Silva, Jadilson Alves Pereira, Helio Ruas de Oliveira, Haroldo Flavio Guimaraes, Gleiton Luis Spinola, Elton Soares Fonseca, Elton Mendes de Faria e Agnaldo Alves de Oliveira. [...] Com a inicial, sobrevieram aos autos os documentos colacionados no Evento 1 do processo de origem. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação (Evento 65 da ação de origem), apontando, em uma das preliminares, a prescrição do fundo de direito, bem como impugnando as demais matérias da exordial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Em sentença (Evento 142), o douto juízo da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME) abordou as questões suscitadas e, ao final, julgou improcedentes os pedidos, fundamentando o que segue: [...] 2.1. DA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA A NULIDADE E A PRESCRIÇÃO Inicialmente, verifica-se que os autores fundamentam a presente demanda na alegação de que teriam protocolizado um único recurso administrativo, o SIPRO n. 0006739-1120/2002-8, o qual, segundo alegam, não foi apreciado tempestivamente, ensejando a inércia da Administração Pública durante um período de 14 anos. Contudo, os documentos acostados aos autos demonstram que, ao contrário do alegado, alguns autores protocolaram recursos individuais, devidamente recebidos e autuados com numeração própria. Assim, a tese de que houve omissão generalizada na análise dos recursos não encontra respaldo, ficando, ao contrário, comprovada a regularidade dos atos administrativos no que tange à interposição e julgamento dos recursos. Outrossim, a alegação de prescrição do ato sancionador não merece prosperar, tendo em vista que a decisão do Conselho de Disciplina, proferida em 23 de abril de 2002, foi publicada e os recursos administrativos foram interpostos (quando cabíveis) no prazo legal, conforme as regras expressamente previstas no Regulamento Disciplinar da Polícia Militar – RDPM, vigente à época. Dessa forma, a sanção disciplinar que culminou na demissão dos autores consolidou-se em conformidade com a legislação vigente à época (RDPM), não havendo que se falar em prescrição quinquenal ou em qualquer outra modalidade prescricional, conforme disposto no Decreto 20.910/1932, que disciplina o prazo de prescrição das ações contra a Fazenda Pública. Importante salientar que os autores foram exonerados da PMMG em 23 de abril de 2002, por atos praticados no ano de 2000, conforme publicação no Boletim Geral da PMMG n. 030 de 23/04/2002, tendo sido interpostos recursos administrativos para cada um desses. O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM-MG) foi instituído pela Lei Estadual n. 14.310, de 19 de junho de 2002 e entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu em 20 de junho de 2002, ou seja, em data posterior a Publicação das demissões no BGPMMG, não havendo o que tergiversar. 2.2 DA REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO O processo administrativo que culminou na demissão dos autores seguiu rigorosamente o rito previsto no RDPM, o qual estabelecia, de forma taxativa, os recursos cabíveis, culminando na decisão final do Conselho de Disciplina, com a interposição do recurso de reconsideração junto ao Comandante-Geral. Consta dos autos que todas as instâncias recursais previstas foram exauridas, não havendo pendência de análise recursal que possa macular a legalidade do ato praticado. Ademais, a tentativa de utilização de recurso interposto ao Governador, instituto que somente passou a vigorar posteriormente (após a consolidação dos processos administrativos dos autores), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 não pode ser considerada para afastar a eficácia da decisão final proferida no âmbito do RDPM. Isso porque, quando da data de interposição dos recursos administrativos ao Governador do Estado, a lei que regia os atos não previa a possibilidade de recorrer ao Governador, apenas ao Comandante-Geral da PMMG, o que realmente ocorreu. 2.3. DA IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL No que se refere ao pedido de indenização por dano moral, inexiste nexo de causalidade entre o ato administrativo regular e os supostos danos alegados. A aplicação da pena de demissão ocorreu em estrito cumprimento das normas legais e regimentais, estando plenamente respaldada pelo princípio da legalidade e pelo ordenamento jurídico disciplinar. Assim, não há que se falar em responsabilidade civil do Estado para reparação de danos morais, uma vez que os atos praticados não ultrapassaram os limites legais e se inscreveram dentro de um procedimento administrativo regular. [...] Assim, extinguiu o processo com resolução do mérito e condenou os autores ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Após, sobreveio recurso de apelação dos autores (Evento 201), em cujas razões reiteram as teses desenvolvidas em sua inicial. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, requerendo que seja negado provimento ao recurso. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 1, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, a matéria posta para análise não encontra qualquer obstáculo à plena solução, notadamente por uma questão de ordem pública, que trago a vossas excelências nesta oportunidade, qual seja, a prescrição do fundo de direito. A prescrição do fundo de direito é, com certeza, suficiente para afastar quaisquer pretensões dos autores, apelantes, e afasta a necessidade de discussões de quaisquer outras questões, tanto materiais quanto processuais administrativas, fulminando as teses dos autores em relação a outros vícios. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Vejam que os autores, apelantes, foram demitidos, por ato final da administração, no ano de 2002, após a solução do PAD, nos termos da decisão da autoridade competente. A seu turno, a presente ação foi distribuída na Justiça Comum Estadual, em 30/11/2020, ou seja, 18 (dezoito) anos após a demissão. Pois bem. Com efeito, é inequívoca a prescrição do fundo de direito, e os autores poderiam até discutir os vícios alegados, mas não 18 (dezoito) anos após a demissão. E, como dito, a ocorrência da prescrição do fundo de direito é apta a fulminar as pretensões dos autores, ora apelantes. A questão é óbvia. Portanto, a pretensão dos ora apelantes, na data do ajuizamento da demanda, encontrava-se fulminada pela prescrição do fundo de direito, previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32, cujo prazo se expirou, sem mencionar dia e mês, no ano de 2007. Na forma do art. 1º do Decreto 20.910/32, é de 5 (cinco) anos o prazo estipulado para que um militar ajuíze, a tempo, ação em face da administração pública. Cito, por oportuno, trecho do voto do eminente Desembargador Fernando Galvão da Rocha nos autos da apelação cível n. 0009863-10.2010.9.13.0001, e que representa lição clara e importante sobre o tema: [...] O art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 estabelece prazo para o exercício do direito de ação judicial. O referido dispositivo legal impõe a mesma consequência para os casos de perda do direito material e de perda do direito de propor a ação judicial que o protege. Muito embora seja mais técnico denominar de decadência o instituto que estabelece prazo para o exercício do direito de ação, a doutrina trata os institutos de mesma forma tendo em vista a produção dos mesmos efeitos. Nesse sentido, o Prof. José dos Santos Carvalho Filho esclarece: “Prescrição é a perda da oportunidade de formular uma pretensão na via judicial em decorrência da inércia do titular do direito material”. Em outras palavras, não é o direito material que se extingue, mas sim a pretensão à tutela, a ser requerida através da ação judicial. Como bem salienta CLÓVIS BEVILAQUA, “não é o fato de não se exercer o direito que lhe tira o vigor”. E culmina rematando: “O que o torna inválido é o não-uso da sua propriedade defensiva, da ação que o reveste e protege”. A inércia do titular não provoca a prescrição como penalidade. O que ocorre é que o tempo faz nascer e consolidar-se outras situações jurídicas contrárias ao direito e desse modo fica o titular do direito material sem condições jurídicas de defendê-lo contra essas novas situações. O tema examinado neste tópico diz respeito à ocorrência da prescrição das ações de particulares contra a Fazenda Pública, ou seja, os casos em que o particular, titular do direito material em face da Fazenda, fica impossibilitado de ver a pretensão à tutela desse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 mesmo direito como objeto de apreciação judicial. (Manual de Direito Administrativo, 15ª ed., p. 837-838). Forçoso é reconhecer que, existindo ou não irregularidade no ato administrativo, a apelada perdeu o direito provocar a jurisdição. [...] No mesmo sentido, encontra-se a Súmula n. 5 do egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aprovada pelo Tribunal Pleno em 12/08/2009 e publicada no "Diário do Judiciário" de 10/09/2009. Confira-se o seu teor: Súmula n. 5: A prescrição do fundo de direito contra a administração militar é de cinco anos. Esta é, também, por óbvio, a jurisprudência pacífica neste Tribunal há muito tempo, conforme arestos abaixo colacionados: Número Único 0009845-86.2010.9.13.0001 Relator Juiz Cel PM James Ferreira Santos Julgamento 08/09/2011 Publicação 14/09/2011 Ementa APELAÇÃO CÍVEL - EXCLUSÃO DISCIPLINAR - REINTEGRAÇÃO À PMMG - AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - OCORRÊNCIA - ART. 1º DO DECRETO FEDERAL N. 20.910/32 - APLICABILIDADE - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. - Tendo-se dado a exclusão disciplinar do militar em 01/12/1992 e a ação sido ajuizada em 10/12/2007, mais de 15 (quinze) após a sua exclusão, ocorreu a prescrição do próprio fundo de direito, nos termos do art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/1932, devendo-se extinguir o processo, com julgamento do mérito, nos termos dos artigos 269, IV, e 295, IV, ambos do CPC. - Nas ações contra a Fazenda Pública, aplica-se a norma específica constante no art. 1º do Decreto Federal n. 20.910/32, recepcionado, com força de lei, pela Constituição Federal de 1988, cujo prazo é de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato. - Recurso a que se nega provimento. - Sentença que se mantém. E a jurisprudência continua firme em tal sentido, nos termos do acórdão abaixo, referente a julgado recente neste e. Tribunal: Apelação cível Nº 2000195-81.2024.9.13.0003/JME RELATOR: Desembargador OSMAR DUARTE MARCELINO APELANTE: GILMAR RIBEIRO DE OLIVEIRA (AUTOR) APELANTE: MARCONE JOSE OLIVEIRA DE CASTRO (AUTOR) APELADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (RÉU) EMENTA Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EX-MILITARES ESTADUAIS. DEMISSÃO EM DECORRÊNCIA DE PAD. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. CONDENAÇÃO NA ESFERA PENAL. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por ex-militares estaduais contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração aos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Os autores foram demitidos em 1º/12/2011 após regular procedimento administrativo disciplinar (PAD), tendo posteriormente sido condenados na esfera penal, com extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória. A ação foi ajuizada apenas em 10/04/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a demissão administrativa dos autores, mesmo diante da prescrição da execução penal, poderia ser considerada ilegal ou inválida; (ii) examinar se está configurada a prescrição do fundo de direito, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sanção administrativa foi aplicada com base em PAD regularmente instruído, fundado em provas suficientes quanto à autoria e materialidade das infrações funcionais, não havendo vício que comprometa sua legalidade. 4. A condenação criminal, ainda que não tenha sido executada por força da prescrição, confirma a materialidade e autoria dos fatos imputados, afastando a tese de inexistência de infração funcional. 5. A instância administrativa possui autonomia frente à instância penal, conforme a Súmula 18 do STF, sendo possível a punição por transgressão disciplinar residual, mesmo na hipótese de extinção da punibilidade penal. 6. A presente ação foi ajuizada mais de 12 anos após a data da demissão administrativa (1º/12/2011), tendo ocorrido a prescrição do fundo de direito em 2016, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/32, que estabelece prazo quinquenal para ações contra a Fazenda Pública. 7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais reconhece a incidência da prescrição quinquenal contra a administração militar, conforme Súmula n. 5 do TJMMG. 8. A prescrição pode ser reconhecida de ofício e opera efeitos extintivos do direito à pretensão, sendo inviável a reabertura do debate judicial após o transcurso do prazo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A administração militar pode aplicar sanções disciplinares com base em PAD regularmente instruído, sendo válida a punição mesmo quando há posterior prescrição da execução penal. 2. A independência entre as instâncias administrativa e penal autoriza a responsabilização funcional por falta residual, nos termos da Súmula 18 do STF. 3. É de cinco anos o prazo para propositura de ação contra a administração militar, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 operando-se a prescrição do fundo de direito após esse prazo, ainda que não suscitada pela parte adversa. Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; CC, art. 935. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 18; TJMMG, Súmula n. 5; TJMMG, Apelação Cível nº 063, j. 24.08.2006; TJMMG, Apelação Cível nº 0009845-86.2010.9.13.0001, j. 08.09.2011. Em casos como este, o juízo pode, e deve, a qualquer tempo, reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a ocorrência da prescrição do fundo de direito contra a pretensão dos autores, apelantes. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso, reconhecendo a prescrição do fundo de direito. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 02 de setembro de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator